Tribunal: TJDFT
Processo: 0726509-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA EM RELAÇÃO A UM DOS CORRÉUS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA FIXADA NA FRAÇÃO ADEQUADA PARA O OUTRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Réus condenados por infringirem o artigo 33 da Lei 11.343/2006, após terem sido preso em flagrante por venderem porções crack e manterem em depósito porções do mesmo entorpecente.
2 Um dos corréus não foi encontrado com drogas consigo, e a prática da suposta traficância não foi comprovado por depoimentos dos usuários ou filmagens. Ademais, ele confessara estar no local para uso de crack, o que justificava sua presença no dia da prisão. Ausentes provas suficientes da autoria, ele deve ser absolvido.
3 Foram apreendidos aproximadamente quatro gramas de crack com o corréu, mas ele confessou que realizara vendas anteriormente e que adquirira um total de trezentos reais. Diante da quantidade relativa de crack, droga de elevado potencial ofensivo, em quantidade não irrisória, a redutora de três quintos aplicada pela sentença deve ser mantida.
4 Apelação de um dos corréus provida para absolvê-lo do tráfico de drogas e do outros não provida.